Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732341-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ARGENTINA GOES BESSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA RETINA GERAL e a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GLAUCOMA. A sentença ID 52289855, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça à recorrente CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente alega que possui 66 (sessenta e seis anos) de idade, que foi diagnosticada com Transtornos do Humor Vitreo e do Globo ocular em doenças classificadas em outra parte, e aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, com risco de perda de visão, cegueira, infecção ou hemorragia ocular, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Informa que aguarda o agendamento da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizada em 01/02/2023 e 19/05/2023, respectivamente. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1892/2023/ Central de Regulação Ambulatorial, ID 52289847, informou em 12/06/2023, que a solicitação da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 01/02/2023, em prioridade Amarelo, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 11/04/2022 para mesma prioridade clínica; e a solicitação da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 19/05/2023, em prioridade Verde, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 04/10/2022 para mesma prioridade clínica. Compulsando os autos, constata-se a urgência da consulta em oftalmologia – retina geral e a consulta em oftalmologia glaucoma, em razão de tratar-se de diagnóstico que gera o risco de perda visual para a recorrente. Tem-se que a recorrente é paciente com piora progressiva da acuidade visual, necessitando de avaliação com urgência, conforme laudo ID 5228946. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o Enunciado 93, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça que dispõe: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Deste modo evidencia-se a mora estatal no fornecimento da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à recorrente a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito